Tribunal: TJES
Processo: 0001036-86.2021.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Violência Doméstica Contra a Mulher; Regime inicial; Feminicídio; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001036-86.2021.8.08.0020

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

RECORRENTE: ADILON ROBERTO DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO (DUAS VEZES), ART. 121, §2º, I, III, E IV, DO CP. NULIDADE POR USO DE ALGEMAS. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE POR FATOS NOVOS APRESENTADOS EM PLENÁRIO OU POR DISCREPÂNCIAS ENTRE OS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS. AUSÊNCIA DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS.
PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

A alegação de nulidade pelo uso indevido de algemas e de vestes prisionais no momento do julgamento pelo Tribunal do Júri, com fundamento no §3º, do art. 474, do CPP, e na Súmula Vinculante n.º 11, do STF, se encontra fulminada pela preclusão, pois, consoante o disposto no art. 571, VIII, do CPP, as nulidades ocorridas em sessão do tribunal do Júri deverão ser arguidas em plenário.

2. Consoante o art. 422 do CPP, tanto a acusação quanto a defesa podem arrolar testemunhas para serem inquiridas durante o julgamento feito pelo Tribunal do Júri, possibilitando a oitiva de pessoas que não foram ouvidas na primeira fase do procedimento, não havendo que se falar em nulidade.

3. Eventual discrepância entre depoimentos ou retratação, por si só, não implicam em incidência de nulidade, não existindo nenhuma previsão legal neste sentido.

4. Para ocorrer nulidade do julgamento com base em decisão contrária à evidência dos autos, é preciso que a decisão do Júri seja totalmente arbitrária, sem consonância com os elementos contidos no processo ou sem apoio em elementos de convicção idôneos. Tendo a decisão do Conselho de Sentença elegido a tese acusatória como a mais consentânea com as provas dos autos, não se verifica possibilidade de anulação.

5. Apelo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ADILON ROBERTO DE SOUZA,
em razão de inconformismo com a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Guaçuí/ES, que acolheu decisão do Tribunal do Juri pela procedência da pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II, III e VI, e art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, (duas vezes), na forma do art. 70, todos do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 25 (vinte e cinco) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado.

A defesa apresentou razões recursais no ID 9460106, nas quais postula pela decretação de nulidade da sentença pelos seguintes motivos: (1) submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri utilizando algemas e vestes do sistema penitenciário, (2) a testemunha Vitória Valadares de Souza ter apresentado, perante o Tribunal do Júri, fatos novos que não foram ventilados no decorrer da instrução processual, e (3) contradições nas declarações das vítimas Thiago e Ailton em seus depoimentos policial e judicial.

No mérito, postula pela: (4) anulação da decisão tomada pelo Conselho de Sentença na forma do art. 593, III, “d”, do CPP, por considerá-la manifestamente contrária às provas dos autos.

O
“Parquet”
apresentou contrarrazões no ID 9460108, nas quais postula pelo desprovimento do recurso e manutenção da condenação, no que foi acompanhado pela d. Procuradoria de Justiça, que ofertou parecer albergado no ID 10174407, opinando no mesmo sentido.

É o relatório. À revisão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ADILON ROBERTO DE SOUZA,
em razão de inconformismo com a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Guaçuí/ES, que acolheu decisão do Tribunal do Juri pela procedência da pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II, III e VI, e art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, (duas vezes), na forma do art. 70, todos do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 25 (vinte e cinco) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado.

A defesa apresentou razões recursais no ID 9460106, nas quais postula pela decretação de nulidade da sentença pelos seguintes motivos: (1) submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri utilizando algemas e vestes do sistema penitenciário, (2) a testemunha Vitória Valadares de Souza ter apresentado, perante o Tribunal do Júri, fatos novos que não foram ventilados no decorrer da instrução processual, e (3) contradições nas declarações das vítimas Thiago e Ailton em seus depoimentos policial e judicial.

No mérito, postula pela: (4) anulação da decisão tomada pelo Conselho de Sentença na forma do art. 593, III, “d”, do CPP, por considerá-la manifestamente contrária às provas dos autos.

De início, destaco que as três arguições de nulidade não se tratam de questões preliminares, mas sim afeta ao mérito recursal, de modo que as analisarei em conjunto, procedimento consoante o entendimento deste Colegiado, que já decidiu que: “
Quando a questão preliminar se confundir com o mérito do recurso, deve ser com ele analisado”
(Apelação Criminal nº 017180006037, Rel. Des. PEDRO VALLS FEU ROSA, Primeira Câmara Criminal, DJe. 27/04/2021).

1 - Nulidade por uso de algemas e vestes do sistema prisional durante o julgamento pelo Tribunal do Júri:

A defesa postula, inicialmente, pela nulidade do julgamento pelo Tribunal do Júri pelo fato de o recorrente ter sido apresentado perante os jurados algemado e com as vestes do sistema prisional, violando, assim, os “
princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da isonomia, da vedação ao tratamento desumano ou degradante e da vedação a direitos fundamentais, posto que tal ocorrência gerou desnecessária estigmatização prévia do apelante perante o Conselho de Sentença, a denotar clara infração à garantia da paridade de armas no processo penal
”.

A pretensão defensiva possui fundamento no §3º, do art. 474, do CPP, que estabelece que “
Não se permitirá o uso de algemas no acusado durante o período em que permanecer no plenário do júri, salvo se absolutamente necessário à ordem dos trabalhos, à segurança das testemunhas ou à garantia da integridade física dos presentes”.

O STF, interpretando a norma citada, editou a Súmula Vinculante de n.º 11, a qual preceitua que
“Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado”.

Durante a análise da presente tese verifiquei que a defesa, em suas razões recursais, sustentou que “
A submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri popular utilizando vestes de interno do sistema penitenciário e algemas,
em contraposição à irresignação da defesa técnica quanto ao referido fato
, leva à anulação da sentença e do respectivo ato processual
(...)”.

No entanto, ao contrário do afirmado pela defesa, verifiquei na Ata de Julgamento, documento que consta do ID 9460096, que não houve nenhuma manifestação do defensor dativo responsável pela defesa técnica do recorrente, à época, no sentido de se arguir a pretendida nulidade, operando-se, quanto a isso, a preclusão, nos moldes previstos no art. 571, VIII, do CPP, que estabelece que as nulidades ocorridas em sessão do tribunal do Júri deverão ser arguidas em plenário.

A jurisprudência do c. STJ é no mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. USO DE ALGEMAS NA SESSÃO PLENÁRIA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. As nulidades ocorridas durante a Sessão do Júri devem ser arguídas logo depois de sua ocorrência e registradas em ata, sob pena de preclusão.

2. No caso, não há na ata de julgamento nenhuma insurgência da defesa quanto ao uso de algemas pelo réu durante a sessão plenária, a demonstrar a preclusão da matéria.

3. Embora o Supremo Tribunal Federal haja editado súmula vinculante com limites para o uso de algemas, ele próprio reconheceu, por ocasião do recente julgamento do Agrg na Rcl n. 19.501/SP, ocorrido em 20/2/2018 (DJe 14/3/2018), que a redação é genérica e a súmula não foi editada para levar, pura e simplesmente, à nulidade do ato processual. Na ocasião, consignou o relator, Ministro Alexandre de Moraes (vencedor) - no que foi acompanhado pelos Ministros Rosa Weber e Luís Roberto Barroso -, que a ausência de comprovação de prejuízo concreto para a parte impossibilita a anulação do ato processual.

4. Além disso, o STJ compreende que o édito condenatório, de per si, não é apto para comprovar o prejuízo sofrido pela parte, quando a condenação teve lastro no acervo probatório dos autos. Precedentes.

5. Sob tais premissas, uma vez que a defesa não logrou demonstrar o alegado prejuízo, não há como se reconhecer a nulidade apontada.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 673.299/CE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 23/11/2021.)

Desta forma, entendo ter ocorrido a preclusão da pretendida nulidade.

2 - Nulidade no depoimento de testemunha por fatos novos:

A defesa alega ter ocorrido nulidade no depoimento da informante Vitória Valadares de Souza, por ela apresentar, perante o Tribunal do Júri, fatos novos que não foram ventilados no decorrer da instrução processual.

Consta dos autos que a referida informante, que é filha de uma das vítimas, requereu habilitação no processo como assistente de acusação, o que foi deferido pelo juízo recorrido, o qual, no mesmo ato, determinou sua intimação para se manifestasse quanto ao procedimento do art. 422 do CPP.

Portanto, evidencia-se que tanto a acusação e sua assistente, quanto a defesa, tiveram oportunidade de arrolar testemunhas para serem inquiridas durante o julgamento em plenário, possibilitando, assim, a oitiva de pessoas que não foram ouvidas na primeira fase do procedimento, não havendo que se falar em nulidade.

O c. STJ, no mesmo sentido, possui entendimento de que “
A ausência de inquirição de testemunha na primeira etapa do Tribunal do Júri não implica prejuízo à defesa ante a possibilidade de seu arrolamento na fase do artigo 422 do CPP, com sua consequente inquirição perante o Conselho de Sentença
” (STJ - RHC n. 77.091/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/2/2017, DJe de 22/2/2017.)

3 - Nulidade no depoimento de testemunha por fatos novos:

A defesa alega ter ocorrido nulidade na condenação em virtude de contradições havidas nas declarações das vítimas Thiago e Ailton em seus depoimentos policial e judicial.

Para tanto, o recorrente, em suas razões recursais, argumentou que “
na esfera policial, as mesmas falaram que o veículo só foi atingido na porta e que THIAGO DE SOUZA GONÇALVES sofreu escoriações no braço e seu ajudante AILTON SOARES RAFAEL ficou com dores no corpo, já na Audiência de Instrução e Julgamento, seus depoimentos foram contrários aos da DEPOL, e no Tribunal de Júri, deram outro depoimento, dizendo que ocorreu risco de vida e que o acusado tentou mata-los, maculando mais uma vez todo o processo
”.

Colho dos autos que, durante a primeira fase do procedimento do Júri, as referidas vítimas apontaram, sem sobra de dúvidas, o
“animus necandi”
do Recorrente:

“quando chegou dentro de Guaçuí que ele percebeu que o carro vindo em uma velocidade maior, que entrou no Corpo de Bombeiros para se salvar e ele passou por cima do declarante com tudo; [...] que perguntado se o carro poderia ter passado por cima do declarante e de seu colega, respondeu que quase os matou; que ele veio com toda a força e poderia matar qualquer um que estivesse na frente (...)” (Depoimento judicial da vítima Thiago de Souza Gonçalves, mídia de fls. 97).

“a vítima viu que ele já vinha em cima deles e pulou; que nisso ele chegou e pegou ela, o declarante e seu colega; que os bombeiros vieram; ela já estava caído no chão; que bateu a cabeça; que o acusado estava em alta velocidade; que ele não diminuiu a velocidade; que assim que eles pararam no Corpo de Bombeiros, ele veio para pegá-los em alta velocidade; que o declarante e o seu colega poderiam ter morrido; que inclusive o carro deu perda total (...)”. (Depoimento judicial da vítima Ailton Sorares, mídia de fls. 97).

Portanto, colhe-se sintonia entre os depoimentos das vítimas em juízo. Eventual discrepância ou retratação, por si só, não implicam em incidência de nulidade, não existindo qualquer previsão legal neste sentido.

4 - Decisão manifestamente contrária às provas dos autos:

Consta da inicial acusatória que, no dia 28/10/2021, no Município de Guaçuí/ES, o apelante teria atropelado as vítimas CARLA VALADARES DA SILVA SOUZA, THIAGO DE SOUZA GONÇALVES e AILTON SOARES RAFAEL, ato que ocasionou a morte da primeira vítima, sendo que as outras duas somente não vieram a óbito por circunstâncias alheias a vontade do recorrente.

Diate de tal imputação, a defesa postula pela anulação da decisão tomada pelo Conselho de Sentença, por considerá-la manifestamente contrária às provas dos autos.

A
materialidade
dos delitos de homicídio qualificado consumado e tentado (duas vezes), se encontra evidenciada pelo Boletim Unificado de fls. 06/08, pelo anexo fotográfico de fls. 10/14, pelas imagens de videomonitoramento que constam da mídia de fls. 48, pelo relatório final da Autoridade Policial de fls. 43/45v., e pelo Laudo de Exame Cadavérico de fls. 118.

A
autoria
se encontra evidenciada através das declarações prestadas ao longo da instrução processual, em especial as realizadas pelas vítimas sobreviventes, Thiago de Souza Gonçalves e Ailton Sorares, já transcritos anteriormente, bem como de Vitória Valadares, filha de uma das vítimas e assistente de acusação.

Dessa forma, é possível verificar a existência de prova suficiente de autoria nos depoimentos citados, justificando-se o julgamento do recorrente pelo Tribunal do Júri, que no exercício de sua íntima convicção optou pela tese que lhe pareceu mais verossímil quando respondeu aos quesitos, não havendo falar em decisão manifestamente contrária as provas dos autos.

Consoante entendimento deste Tribunal, “
De acordo com o artigo 5º, XXXVIII, “b” e “c” da Constituição Federal, o Tribunal do Júri é soberano em suas decisões, sendo-lhe garantido o sigilo das votações. Logo, não se exige motivação das decisões do Conselho de Sentença, prevalecendo o sistema da íntima convicção. Estando a versão acolhida pelo Júri em consonância com as provas colacionadas nos autos, não há decisão manifestamente contrária a prova dos autos”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 006180034446, Relator: DES. WILLIAN SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data da Publicação no Diário: 09/Aug/2023).

Com efeito, é cediço e assente na jurisprudência que só deve ser anulada decisão leiga que não conte com nenhum arrimo na prova dos autos, desta divorciando-se ostensivamente, o que não é o caso.

Ante o exposto,
CONHEÇO e

NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.